Tribunal: TJDFT
Processo: 0000837-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS DAS PARTES. COMPENSAÇÃO. VALOR A SER COMPENSADO SUPOSTAMENTE MAIOR QUE O RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA APURAÇÃO. ART. 524, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença para execução do valor de R$60.162,95 (sessenta mil cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente às diferenças das parcelas do plano de saúde contratado entre as partes, pagas a maior durante os 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação. A parte executada, ora apelante, por sua vez, sustenta ser credora da exequente/apelada de importância decorrente dos reajustes contratuais autorizados pela ANS, não cobrados durante o curso do processo, pretendendo a compensação dos créditos.
2. Constata-se que a executada/apelante, ao apresentar a planilha de cálculos do seu crédito, incluiu o débito e o crédito que teria com a exequente/apelada, realizando operação matemática para a compensação, com apontamento do saldo de R$9.146,27 (nove mil cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) ao final.
3. Nesse contexto, o Juízo de origem, ao confrontar as planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, considerou apenas o valor total indicado ao final de cada uma como sendo os créditos de cada parte a serem compensados.
4. Assim, a r. sentença acolheu a impugnação da executada/apelante para: “determinar a compensação do valor de R$ 9.146,27 ao débito de R$ 60.162,95, permanecendo um saldo credor para a exequente da monta de R$ 51.016,68.”. Contudo, o montante de R$9.146,27 (nove mil cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) representaria, a princípio, não o total do seu crédito, mas o saldo positivo da operação de compensação, já realizada em sua planilha, entre o crédito que afirma possuir e o débito que teria com a apelada.
5. A par de tal quadro, diante da impropriedade dos cálculos juntados aos autos, bem como em face das divergências verificadas, afigura-se necessário cassar a r. sentença para determinar a realização de cálculo pela douta Contadoria Judicial, em atenção ao art. 524, § 2o, do CPC, a fim de se observar o título judicial, conferindo adequada conformação da operação de compensação.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença cassada.